Tribunal: STF
Processo: ARE 1481153
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), com a seguinte ementa: 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO RECURSO REPETITIVO - PRECEDENTE STJ - ARTIGO 1.030, INCISO 1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Nega-se provimento a agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso especial, quando o acórdão fustigado é consonante com a jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo, processado sob o rito do artigo 1.030, inciso 1, do CPC. Agravo interno conhecido e não provido (doc. 172, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 37; 5º, I, II, XXXV e XXXVI; e 7º, V, da mesma Carta. Em suma, afirma-se que:



    Apesar do art. 927, V, do CPC, regulamentar que os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal advindas do plenário, in casu não houve nenhuma consideração pela ACO 2.988, um precedente vinculante que estabeleceu a obrigatoriedade de honorários por equidade em causas com valor elevado. 



    Isto porque, o TJMG inadmitiu a fixação de honorários por equidade e fixou honorários sucumbenciais milionários ao Recorrido pelo simples fato de haver acompanhamento de leilão extrajudicial de um imóvel rural, fazendo 7 petições ao longo da marcha processual que precisaram ser corrigidas! 



    E o trabalho não era complexo porque se limitava ao acompanhamento do leilão extrajudicial de um imóvel rural, com a presença de oficiais de justiça (autoridades com fé pública e competentes para dar trâmite ao leilão), das partes e dos advogados habilitados do Recorrente (doc. 176, p. 12 —grifei). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Inicialmente, destaco que o Código de Processo Civil (CPC), na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Com esse entendimento, destaco julgado do Plenário desta Corte Suprema cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 15.002/09. FECHAMENTO DE VIA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.331.703 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 27/9/2021).



    Da mesma forma, por analogia, aplica-se o entendimento à hipótese dos autos em que o agravo em recurso extraordinário impugna decisão que nega seguimento a recurso especial processado sob o rito dos recursos repetitivos. 



    Se não bastasse, o recurso extraordinário esbarra no óbice da ausência de prequestionamento das matérias e da pretensa ofensa à Constituição Federal, que não foi objeto de análise direta pela decisão recorrida. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 742.462 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º/7/2013).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 939.243 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator